Tribunal: TJSP
Processo: 0005806-30.2010.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. Apelante diagnosticada com ptose palpebral, decorrente de procedimento estético levado a efeito nas dependências da clínica médica de propriedade da apelada. Aplicação de toxina botulínica – botox. Sentença de improcedência. Irresignação. Não acolhimento. Ptose paupebral que, pese embora de rara incidência (1% dos casos),

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. Apelante diagnosticada com ptose palpebral, decorrente de procedimento estético levado a efeito nas dependências da clínica médica de propriedade da apelada. Aplicação de toxina botulínica – botox. Sentença de improcedência. Irresignação. Não acolhimento. Ptose paupebral que, pese embora de rara incidência (1% dos casos), constitui efeito colateral plausível em procedimentos estéticos que tais, consoante preconizado pela própria literatura médica. Prova oral no sentido de que todas as informações sobre o procedimento estético e seus riscos foram repassados à apelante, inclusive quanto à possível ocorrência do fato reclamado. Ademais, a perícia não indica inobservância dos deveres de cuidado pela profissional que ministrou o tratamento em questão, daí porque não se vislumbram presentes, in casu, os pressupostos à sua responsabilização civil. Precedente desta Corte. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.